Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0710402-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISABELA CRISTINA LIMA NUNES, MATHEUS CESAR SIQUEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Os pacientes, presos em flagrante em 7.4.21, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), tiveram a prisão convertida em preventiva em 8.4.21, como garantia da ordem pública (ID 24755949 - p. 74/5). Sustentam os impetrantes que ilegal a busca e apreensão na residência dos pacientes, eis que o ingresso de policiais em caso de suspeita de crime deve ser feito com declaração assinada pela pessoa que autorizou a entrada, com a indicação das testemunhas e gravação audiovisual de toda a operação. Alegam que nem toda hipótese flagrante (notadamente nos crimes permanentes como o tráfico) significa urgência, a justificar a entrada de policiais na residência sem mandado judicial. Aduz que só se admite o ingresso de policiais em residência, sem mandado judicial, em situações de comprovada urgência, quando o atraso que pode ocorrer para que se tenha mandado judicial possa levar à destruição ou ocultação da prova do crime ou houver perigo iminente a terceiros. Dizem que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, vez que os pacientes são primários e não estão obstando a produção probatória. E atendem ao disposto no art. 4o, I, “a” e “b” da Recomendação n. 62/20 do CNJ, pois estão em estabelecimento prisional superlotado e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa. Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais receberam informações por telefone e via Sconde/PCDF de que a residência dos pacientes é conhecida como ponto de venda de drogas. Dirigiram-se ao local e avistaram usuária comprando droga da primeira paciente pelo portão da residência. Abordada pelos policiais, a usuária admitiu que adquiriu a droga (maconha) no local, por R$ 70,00, de uma mulher posteriormente reconhecida como a primeira paciente. Os policiais entraram no imóvel, acompanhados dos pais da primeira paciente e do segundo paciente, onde encontraram porções de maconha, além de R$ 380,00. O segundo paciente assumiu a propriedade das drogas (ID 24755949 - p. 6). A usuária disse, na delegacia, que foi até o local, conhecido como ponto de drogas, e adquiriu porção de maconha por R$ 70,00. Logo após a compra, foi abordada pela polícia. Reconheceu a primeira paciente como a pessoa que lhe vendeu a droga (ID 24755949 - p. 8). A primeira paciente disse que reside com os pais e o namorado (o segundo paciente) e, na data dos fatos, seu namorado comprou droga para consumirem juntos. Combinaram passar 5g da droga para sua vizinha, a qual foi abordada pelos policiais logo após receber a droga. Eles não receberam dinheiro pela droga que entregaram a essa pessoa (ID 24755949 - p. 9). O segundo paciente afirmou que adquiriu a droga para consumo pessoal. Negou que a primeira paciente tenha vendido parte da droga. Disse que combinaram de passar metade da droga para a usuária abordada pela polícia, que é amiga da primeira paciente (ID 24755949 - p. 11). Os pacientes foram presos em flagrante delito, após a primeira paciente vender drogas de dentro da residência (através do portão) à usuária, a qual confirmou a transação. Em decorrência da situação de flagrância, os policiais entraram na residência dos pacientes e lá encontraram 18 porções de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeada, aparentando se tratar de maconha, sendo 16 envoltas em papel filme e outras duas sem acondicionamento específico, e R$ 380,00 reais (ID 24755949 - p. 20). O segundo paciente assumiu a propriedade das drogas. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). Decidiu o e. STJ, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. E, ainda, que ”somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial.”. Reconheceu, o e. STJ, a ilicitude das provas obtidas em hipótese que tal, considerando que não houve comprovação de consentimento válido para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente. Estabeleceu “o prazo de 1 (um) ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da decisão, de modo a evitar situações de ilicitude que, entre outros efeitos, poderá implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal, à luz da legislação vigente (art. 22 da Lei 13.869/2019), sem prejuízo do eventual reconhecimento, no exame de casos a serem julgados, da ilegalidade de diligências pretéritas”. E ordenou fosse dada ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Não obstante as orientações do e. STJ quanto às formalidades que devem ser observadas em caso de ingresso dos policiais em domicílio, ficou estabelecido o prazo de um ano, contado da comunicação, para aparelhamento e treinamento da polícia. Ao tempo do flagrante, não era exigido o cumprimento das formalidades recomendadas pelo e. STJ para o ingresso da polícia em domicílio. Ainda não decorrido o prazo de um ano para aparelhamento e treinamento da polícia. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – após informações por telefonema e via Sconde/PCDF de que a residência dos pacientes é conhecida como ponto de venda de drogas, e a primeira paciente ser flagrada do portão de sua casa vendendo drogas a usuária, que confirmou a transação e com quem foi apreendida porção de maconha -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Ressalte-se que, ainda que os policiais não tivessem entrado na casa dos pacientes, a situação de flagrância anterior já autorizaria a prisão em flagrante. Não era necessário aguardar mais evidências para aperfeiçoar as investigações ou mesmo requerer autorização judicial para ingressar no domicílio. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio evidenciaram a situação de flagrância. Como se disse, os policiais, após obterem informação de que a residência dos pacientes era ponto de venda de drogas, dirigiram-se ao local e ficaram de campana. Viram a primeira paciente vender drogas a usuária – que confirmou, na delegacia, que comprou droga dela. Daí porque regular o ingresso dos policiais no domicílio dos pacientes, bem como as provas produzidas. Segundo laudo preliminar de perícia criminal, foi detectada a presença de maconha nas 18 porções com massa líquida total de 43,20g, acondicionadas em material plástico (ID 24755949 - p. 24). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis, decorrente da aparente reiteração criminosa dos pacientes. Com efeito, segundo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, os pacientes, há pouco mais de dois meses, participaram de audiência de custódia por tráfico de drogas e foram colocados em liberdade (0700618- 40.2021.8.07.0019). O modo de atuação dos pacientes foi bastante similar e, naquela ocasião, foram encontrados aproximadamente 2 (dois) kg de maconha e algumas porções de cocaína (ID 24755949 - p. 74). Além da reiteração no tráfico, os pacientes têm passagens na Vara da Infância e Juventude. A primeira por atos infracionais análogos a roubo e lesões corporais (ID 24755949 - p. 49/50). E o segundo, por atos análogos a uso de drogas, tráfico, associação para o tráfico e roubo (ID 24755949 - p. 60/2), além de responder por crime de receptação (ID 24755949 - p. 53). A confirmação da usuária de que adquiriu droga com a primeira paciente, as drogas encontradas na residência dos pacientes, cuja propriedade foi assumida pelo segundo paciente, e a reiteração criminosa são circunstâncias que indicam que esses fazem do tráfico seu meio de vida, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita aos pacientes é considerada tão gravosa. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração criminosa demonstra a periculosidade dos pacientes e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante disso, as medidas cautelares diversas da prisão, tal como prisão domiciliar, mostram-se insuficientes, especialmente porque encontradas drogas na residência. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que os pacientes são primários, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao risco de serem os pacientes mantidos em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Ademais, em 5.10.20, a Secretaria do Sistema Prisional informou que, naquela data, não havia nenhum servidor ou preso internado com a doença, que matou quatro pessoas do sistema prisional desde o início da pandemia https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/05/dois-meses-sem-mortes-de-presos-por-covid-19/ - acessado em 23.11.20). Os pacientes – a quem é imputado o crime de tráfico de drogas – não se enquadram nos casos de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda e não foi demonstrado que eles se encontram no grupo de risco para a Covid-19, conforme disposto no art. 5o-A da Recomendação CNJ n. 62/2020 (acrescentado pela Recomendação No 78, de 15.9.20) e recente decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 188820/DF. Saliente-se que, conforme Recomendação n. 91 do CNJ, de 15.3.21, as disposições da Recomendação n. 62/20 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021 (art. 1o, § 1o). Não há, pois, risco iminente de os pacientes serem exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES